Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-75.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer visando obtenção da escritura de compra e venda cumulada com perdas e danos. Condenação dos réus à outorga da escritura. Recurso dos autores buscando indenização de dano moral e material. Não acolhimento. Autores que celebraram negócio condicional, cientes de que a outorga da escritura dependeria do levantamento de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer visando obtenção da escritura de compra e venda cumulada com perdas e danos. Condenação dos réus à outorga da escritura. Recurso dos autores buscando indenização de dano moral e material. Não acolhimento. Autores que celebraram negócio condicional, cientes de que a outorga da escritura dependeria do levantamento de constrição que gravava o bem, oriunda de processo em curso contra um dos vendedores. Ausência de estipulação de prazo para cumprimento da obrigação pelos vendedores. Necessidade de constituição em mora (art. 397, parágrafo único do CC). Réus que formularam pedido homologação do acordo e levantamento da penhora no processo, contudo, enfrentaram oposição do Ministério Público, havendo decurso de algum tempo até que o Juiz autorizou o levantamento da penhora. Situação que afasta obrigação de indenizar perdas e danos, considerando o risco inerente ao negócio celebrado. Não caracterização de dano moral e material, pois os adquirentes estavam cientes de que levaria algum tempo até que fosse possível outorgar a escritura. Pretensão de indenização, a título de dano material, de prejuízo pela impossibilidade de negociar o imóvel com terceiros. Situação que não constitui dano direto e imediato do alegado inadimplemento dos vendedores (art. 403 do CC). Introdução de novo nexo causal que afasta o direito à indenização. Consideração da ciência dos adquirentes quanto ao negócio condicional realizado e à impossibilidade de obtenção imediata da escritura para eventual revenda do bem. Recurso improvido.